Tribunal: TCU
Processo: 040.069/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3657/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente Representação, uma vez satisfeitos os requisitos de legitimidade e admissibilidade, e em determinar o arquivamento do presente processo, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor, para que lhe possa ser dada quitação, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso VI, e 213 do RI/TCU c/c os arts. 6o, inciso I, e 19 da IN/TCU 71/2012 e § 4o do art. 11 da DN-TCU 155/2016, sem prejuízo da providência descrita no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 040.069/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Enviar cópia desta deliberação ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).